Tribunal: STF
Processo: HC 193187
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 588.529/PR, submetido à relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente pleiteou ao juízo das execuções penais "modificar capitulação jurídica do crime descrito no art. 16 da Lei Federal n. 10.826/2003 e buscar a fração de 40% para progressão de regime.". Contudo, o requerimento da defesa foi negado. Contra essa decisão o paciente interpôs agravo em execução penal, o qual não foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 
    RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% DE CUMPRIMENTO DE PENA, PREVISTOS NO ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019, PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO CORRETA. REEDUCANDO REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. APLICAÇÃO DO INCISO VII DO ARTIGO 112 DA LEI 7.210/1984 AO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUANDO EM VIGOR O ARTIGO 2º, §2º, DA LEI 8.072/1990, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.464/2007. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DE AO MENOS 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% DA PENA PARA O CRIME EQUIPARADO AO HEDIONDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    I - A alteração da progressão de regime aos condenados por crimes hediondos deixou de observar ao disposto na Lei n° 8.072/90, submetendo-se agora às determinações do artigo 112 da LEP. Contudo, a interpretação dada pela defesa não merece acolhida, posto que o advento da Lei 13.964/2019, não foi a de arrefecer o cumprimento de pena dos reincidentes em crimes hediondos, como quer fazer crer a defensoria pública. Com efeito, o Pacote Anticrime foi concebido com a finalidade de endurecer as punições, tanto para os crimes, quanto para a execução das condenações. Logo, após a interpretação sistemática da Lei e de sua finalidade é possível constatar que a intenção do Legislador nunca foi a de facilitar a progressão de regime, quanto mais aos condenados por crime hediondo ou equiparado. 
    II - "Conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica. Desse modo, havendo reincidência, ao condenado deverá ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) da pena cumprida para fins de progressão do regime." (STJ, HC 301481 SP, Rei. Min. ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 11/06/2015).
    A defesa, então, impetrou o Habeas Corpus 588.529/PR, perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, por decisão monocrática, dele não conheceu.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. 
    Sobreveio, então, AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 588.529/PR, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. 
    2. No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). 
    3 . No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020. 
    4. Agravo regimental não provido.
    Neste Habeas Corpus a defesa reitera que "para fins de progressão de regime, no tocante ao crime hediondo de tráfico de drogas, é exigido o cumprimento de 40% da reprimenda – e não 3/5, como consta do atual RESPE –, sob o fundamento de que a fração agravada prevista no 112, inciso VII, da LEP, só é aplicável no caso de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, o que não é o seu caso.". 
    Assim, requer: "liminarmente, pela plausibilidade do direito invocado, em especial, pela afronta ao art. 112, V da LEP, pelo fato que a lei 13694/2019 revogou o §2º do art. 2º da Lei 8072/90, pelo fato da necessidade inequívoca da reincidência específica, pela mudança jurisprudencial que se formou a partir do julgamento do HC 581.315/PR, determinação para que seja, que a progressão seja computada em 40% do tempo da pena, bem como que seja oficiado o impetrado para adotar o cumprimento da decisão. No mérito requer recebimento e provimento do presente writ para: reconhecer que com as alterações trazidas pela Lei 13964/19, a progressão de regime para crimes hediondos rege-se pela lei 7210/94 (LEP), sendo necessário para configurar o agravamento no tempo da progressão a reincidência específica, nos termos expressamente previstos no inciso VII e VIII do art. 112, e em consequência, declarar que para o caso em concreto, a progressão se dá nos exatos termos do art. 112, V (40%), já que o réu é primário em crime hediondo e não há outra previsão no referido artigo de lei que se amolda a situação do paciente. Mesmo que se entenda que prevalece a Lei 8072/90 antes da citada alteração legislativa, ao menos promover a revisão do entendimento anterior sobre a desnecessidade de ser reincidência específica, tal qual modificação de entendimento feito para Lei 11343/2006, adotando a mesma reflexão do HC 581315/PR, determinando que a reincidência citada no §2º do art. 2º da Lei 8072/90, em sua redação anterior, se refere a reincidência específica, e, da mesma forma, reconhecer que para o caso em concreto a progressão se dá nos 2/5 da pena.".
    É o relatório. Decido.
    O tema aqui examinado é extremamente recente e concedeu novo tratamento a um antigo artigo da Lei de Execução Penal. 
    Até a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o art. 112, da Lei de Execução Penal, era claro no sentido de que "a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.". 
    Já a Lei n. 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), na redação do seu art. 2º, §2º, determinava para os condenados pela prática de crimes hediondos o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, para fins de progressão de regime, para condenados reincidentes. A lei não fazia distinção entre a reincidência genérica e a específica para estabelecer o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regime.
    A Lei n. 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime") trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal, e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o art. 112, da Lei de Execução Penal, passou a ter outros requisitos objetivos, entre eles uma porcentagem de cumprimento de penas, primariedade, reincidência, tipos de crimes (com ou sem violência ou grave ameaça, hediondo ou equiparado), entre outros. 
    Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional que, priorizando o combate à criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a execução penal. 
    Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que necessário seria o aperfeiçoamento no cumprimento da execução da pena privativa de liberdade. 
    A Lei n. 13.964/2019, sob essa nova óptica, alterou substancialmente o art. 112, da Lei de Execução Penal. A referida norma passou a ficar assim redigida:
    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 
    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 
    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 
    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 
    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 
    […]
    Verifica-se, portanto, que a nova legislação não contemplou as hipóteses de sentenciados condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados que sejam reincidentes, porém em razão de condenação anterior por crime comum.
    Com a nova redação dos incisos IV e VI, do art. 112, da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei n. 13.964/2019, quedou omissa a situação dos agentes condenados por crime hediondo com reincidência não específica, de maneira que tal situação, como prescrevem os princípios gerais do direito penal, deve sempre ser interpretada em favor do réu.
    Constatada a ausência de previsão legal para a hipótese em referência, resta inviável a incidência do inciso VII, do art. 112, da LEP, na medida em que, não se tratando de agente reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, restaria configurada indevida interpretação extensiva de norma penal em prejuízo do sentenciado. A integração das leis tem de ser feita pelo aplicador do direito, em benefício do apenado (analogia "in bonam partem"). O princípio da legalidade, fundamento central do direito penal brasileiro e instrumento de controle da atuação do Estado não somente quando estabelece normas incriminadoras, mas também quando dispõe sobre a execução das sanções penais, impede a analogia que prejudique o criminoso.
    Por isso, na hipótese de reincidência genérica, os ilícitos devem ser considerados isoladamente, cada qual de acordo com sua natureza, com a aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP ao hediondo ou equiparado, vedada apenas a conjugação de leis penais (lex tertia).
    O magistrado não pode efetuar interpretação extensiva, criando figura que, claramente, a lei não criou. E se a lei não deixa dúvidas na sua redação ("reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado"), interpretação outra não pode ser feita em prejuízo do réu.
    Na atual redação do art. 112, VII, da LEP, a palavra "reincidente" está acompanhada da expressão "na prática de crime hediondo ou equiparado", o que denota uma clara restrição. A exigência de 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena refere-se ao reincidente na prática dessa natureza de delito, e não é possível "corrigir" o legislador em prejuízo do sentenciado. A observância ao princípio da legalidade é medida de rigor, conforme dispõe o art. 66, I, da Lei de Execução Penal: 
    Art. 66. Compete ao Juiz da execução: 
    I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;
    Na situação do reincidente genérico, o art. 112, V, da LEP, lei posterior mais benéfica, que retroage para beneficiá-lo (art. 66, I, da LEP), e, diante da inexistência de previsão legal, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% (sessenta por cento) que trata sobre a reincidência em crime hediondo ou equiparado, frise-se para fins de progressão prisional, exigindo-se, portanto, a fração de 40% (quarenta por cento) do cumprimento de sua respectiva pena para que se considere cumprido o requisito objetivo para a progressão para regime mais brando, nos termos do art. 112, V, da LEP.
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar a retificação do cálculo de penas do paciente, a fim de que se considere o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da reprimenda para a progressão do regime, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execuções Penais. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de fevereiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente